Tribunal: CARF
Processo: 13888.003710/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.003710/2010-85
ACÓRDÃO
2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMEU ANTÔNIO COVOLAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL COM BENFEITORIAS. VALOR DE
ALIENAÇÃO.
Somente se as benfeitorias tiverem sido deduzidas como despesa de
custeio na apuração da determinação da base de cálculo do imposto da
atividade rural, o valor da alienação referente a elas será tributado como
receita da atividade rural. Do contrário, integram o valor de alienação para
fins de apuração do ganho de capital.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. IMÓVEL RURAL.
Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento
de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (Diat) do ano da aquisição.
ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO.
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA.
Os atos de modificação societária exigem publicidade pelo registro para
produzirem efeitos contra terceiros. O arquivamento na junta comercial
deve ser feito dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja
data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

“Do Crédito Tributário
Cuida-se de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2008, ano-calendário 2007 formalizado por meio de auto de infração em
decorrência da omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos,
conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 144 a 149. O imposto, a multa de
ofício e os juros moratórios foram apurados conforme auto de infração de fls. 150
a 156.
Imposto

R$558.982,59
Juros de Mora (até 31/5/2010)

R$179.209,81
Multa Proporcional

R$419.236,94
Valor do Crédito Tributário Apurado R$1.157.429,34

Do Procedimento Fiscal
Segundo o Termo de Constatação Fiscal, o contribuinte era proprietário dos
imóveis rurais denominados Lotes Odeon 1 e Odeon 2 e sócio da empresa Tauã
Biodiesel Ltda, tudo proporcionalmente dividido com os irmãos Vilson Covolan e
Darci Covolan. Em 27/4/2007, conforme 1a alteração contratual de fls. 48 a 51,
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
3
decidiram integralizar o capital social da empresa constituída em 23/5/2006
com a entrega dos referidos imóveis.
A integralização foi de 24.012.000 quotas no valor individual de R$1,00 e total de
R$24.012.000,00, sendo R$ 4.611.000,00 em dinheiro e R$ 20.001.000,00 na
forma dos imóveis rurais mencionados. Considerando a integralização anterior de
R$600.000,00 no ato da constituição da sociedade, o capital passou a R$
24.612.000,00.
De acordo com a 1a alteração contratual registrada na JUCEMAT em 27/4/2007 o
Lote Odeon 1, matriculado sob o no 865, com 1.983,40 ha foi integralizado pelo
valor de R$10.000.500,00, sendo atribuída a quantia de R$198.440,00 à terra
nua e R$9.802.060,00 às melhorias e investimentos e o Lote Odeon 2,
matriculado sob o no 668, com 1.984,44 ha pelo valor de R$10.000.500,00, sendo
a quantia de R$198.440,00 atribuída à terra nua e R$9.802.060,00 às melhorias e
investimentos.
Na 2a alteração contratual, fls. 52 a 55 registrada na JUCEMAT em 7/5/2007
houve integralização de 4.611.000 quotas a R$1,00 cada, passando o capital social
a R$ 29.223.000,00, sendo que o valor dos imóveis integralizados anteriormente
foi de R$ 10.000.500,00 cada, sem indicação de qualquer separação entre valor
da terra nua e das benfeitorias.
Em 17/7/2007 por meio da cláusula primeira da 3a alteração contratual, fls. 56 a
62 foi retificada a cláusula segunda da 1a alteração contratual para basicamente
indicar que o Lote Odeon 1, matriculado sob o no 865 foi desmembrado nos Lotes
Odeon 1A e 1B, ambos com 991,70 ha (total de 1.983,40 ha).
Nos termos da retificação os imóveis frutos do desmembramento foram
matriculados sob os no 2.061 e 2.062. Com isto a alteração contratual considerou
a integralização de três imóveis, Odeon 1A, Odeon 1B e Odeon 2.
Por esta alteração contratual, manteve-se o valor da terra nua e das benfeitorias
do Lote Odeon 2 e quanto aos Lotes Odeon 1A e 1B o valor individual foi de
R$5.000.250,00, sendo que para a terra nua foi estabelecido R$99.220,00 e
R$4.901.030,00 atribuído às melhorias e investimentos.
Na 4a alteração contratual, fls. 70 a 72, registrada na JUCEMAT em 8/10/2007 o
valor dos três imóveis foi de R$5.000.250,00 para cada um dos lotes Odeon 1A e
1B e R$10.000.500,00 para o lote Odeon 2, sem indicação de qualquer separação
entre valor da terra nua e das benfeitorias.
A 5a alteração contratual, fls. 74 a 76, registrada na JUCEMAT em 2/1/2008 serviu
para a retificação da forma de integralização dos imóveis rurais ao capital da
empresa. Para o lote Odeon 2 de 1.984,44 ha foi definido em R$198.440,00 o
valor da terra nua e excluída a importância de R$ 9.802.060,00 na forma de
benfeitorias, pela ausência de averbação delas na matrícula do imóvel.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
4
Pelos mesmos motivos foi fixado em R$140.000,00 o valor da terra nua para cada
um dos imóveis denominados Odeon 1A e Odeon 1B cujas áreas são de 991,70 ha
e excluído igualmente o valor de R$4.860.250,00 de cada um em benfeitorias.
Segundo esta alteração contratual, o valor excluído de R$19.522.560,00 em
benfeitorias foi acrescentado ao capital social da empresa e integralizado sob a
forma de reserva de reavaliação de imóveis.
A autoridade autuante, com base na documentação e esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte concluiu inicialmente que pelos documentos
examinados os imóveis foram adquiridos por R$140.000,00 (Odeon 1A),
R$140.000,00 (Odeon 1B) e R$198.440,00 (Odeon 2) e transferidos à Tauã
Biodiesel Ltda por R$5.000.250,00, R$5.000.250,00 e R$10.000.500,00,
respectivamente.
Apesar de o contribuinte ter tentado comprovar que efetuou a alienação dos
imóveis pelos valores de aquisição, mediante apresentação do contrato social e
alterações da Tauã Biodiesel Ltda, a autoridade lançadora fixou que os imóveis
foram transferidos pelos valores constantes da 3a alteração contratual,
corroborada com as matrículas dos imóveis e qualquer ato efetuado pela pessoa
jurídica posteriormente à transferência não mais se relaciona com a pessoa física
que tem sua participação nos imóveis encerrada com a alienação dos bens.
Prossegue o autuante afirmando que o Laudo de Avaliação com data de
15/2/2007 que avaliou os imóveis em R$13.648.271,00 (Odeon 1A e Odeon 1B) e
R$13.655.152,75 (Odeon 2) somente vem confirmar o fato de que os proprietários
dos imóveis sabiam do seu real valor de mercado e por isto os vendeu pelos
valores mencionados anteriormente.
Diante destes fatos foi apurada a infração de omissão de rendimentos de ganho
de capital à razão de 1/3 para cada um dos proprietários dos imóveis, entre eles o
Sr. Romeu Covolan. Conforme quadros demonstrativos de fls. 1148 e 149, o
Ganho de Capital em relação aos imóveis Odeon 1A e 1B foi de R$280.210,86 e de
R$278.771,74 para o imóvel Odeon 2.
(...)

No cálculo do Ganho de Capital foram considerados os percentuais de 39,13% e
5,43% em função dos fatores de redução FR1 e FR2 previstos na Lei 11.196/2005.
Também foram considerados como custo de aquisição os valores de R$265.000,00
para os imóveis Odeon 1A e 1B e R$315.000,00 para o imóvel Odeon 2, por serem
os constantes do Documento de Informação e Apuração do Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano de aquisição, informados como valor
da terra nua.
Impugnação
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
5
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 164
/ a 178, na qual rebate o trabalho fiscal.
1. Explica que na 1a alteração contratual da Tauã Biodiesel foi integralizado o
valor da terra nua para os três imóveis (R$396.880,00) e que por equívoco do
contador responsável foram incluídos valores dos investimentos efetuados em
benfeitorias;
2. Cita o artigo 62 do Regulamento do Imposto de Renda para afirmar que as
benfeitorias em imóveis rurais são consideradas despesas no mês do efetivo
pagamento;
3. Pela inteligência do artigo 61 do Regulamento do Imposto de Renda, entende
que se as despesas com benfeitorias foram consideradas na apuração do
resultado da atividade rural, caso alienadas (integralizadas) restringem-se à
tributação na atividade rural e não ao ganho de capital;
4. Menciona o artigo 23, §§ 1o e 2o da Lei 9.249/1995 para justificar que a
integralização de capital em bens pelo valor constante da declaração de bens
encontra amparo legal;
5. Justifica a retificação da integralização do capital promovida na 5a alteração
contratual, porque este é um ato soberano dos sócios e a reserva de reavaliação
foi concebida com base em laudo técnico emitido por peritos tal como determina
a legislação. Adverte que na ocorrência de erro de fato na indicação do valor da
terra nua e das benfeitorias, não há vedação para a sua retificação;
6. Firme no entendimento de que agiu em consonância com as determinações
legais, contesta o lançamento baseado em omissão de ganho de capital e pugna
pelo cancelamento da exigência fiscal;”

Destaco breve resumo das alterações acima, apresentadas no relatório fiscal de fls. 6:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
6

Há Termo de Verificação Fiscal de fls. 03/08.
O acórdão de fls. 197/206 votou pela improcedência da impugnação para manter a
exigência fiscal.
Sobreveio protocolo de recurso voluntário de fls. 214/233, alegando:
(i)
a necessidade de uma leitura correta da integralização dos imóveis rurais no
capital social da Tauá biodiesel Ltda. (fls. 221);
(ii)
a necessidade da exegese do artigo 17 da instrução normativa n.° 84 de
2001, para considerar as benfeitorias efetuadas pelo recorrente nos imóveis integralizados
(dispêndios com ampliação, construção, reforma e conservação) como custo dos imóveis rurais
em eventual alienação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
7
O recurso é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.
Não há preliminares alegadas, razão pela qual passo direto ao mérito.

a)
necessidade de uma leitura correta da integralização dos imóveis rurais no capital social
da Tauá biodiesel Ltda.
Apesar das argumentações trazidas pelo recorrente, entendo que não se trata de
leitura correta da integralização dos imóveis rurais mas da aplicação da legislação.
Conforme se verifica dos autos, a empresa em que o recorrente é sócio, teve
aumento de capital social por meio da Quinta Alteração Contratual, com data de 28/12/2007, cujo
capital passou a ser a quantia de R$ 19.522.560,00 distribuídos em 19.522.560 cotas de valor
individual de R$ 1,00, integralizados na forma de Reservas de Reavaliação de Imóveis (e não mais
como valor do bem, anteriormente assim registrado, em 02/05/2007, pela terceira alteração
contratual).
Da documentação dos autos, verifica-se que o recorrente “retificou a informação de
que os imóveis tenham sido adquiridos pelo valor de R$ R$ 5.000.250,00, cada, os Lotes 1-A e 1-B
e pelo valor de R$ 10.000.500,00 o Lote Odeon 2, informando 8 meses depois da integralização a
alteração desse fato.” (fls. 05).
Mas, também está consignado nos autos que, “paralelamente a essas informações
colhidas da análise da documentação apresentada, verificou-se em consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil que apesar de as escrituras de compra e venda dos
imóveis Odeon 1-A e Odeon 1-B terem sido registradas em 02/03/2007, havia declarações de ITR
apresentadas para estes imóveis, desde 1999, por Vilson Covolan, Darci Covolan e Romeu Antonio
Covolan.” (fls. 05; 153/156)
Não há decisão sobre o processo em face de Darci. Já com relação ao processo em
face de Vilson, destaco abaixo ementa do Acórdão no 2402006.148, proferido em maio de 2018,
cuja decisão lhe foi desfavorável.

“GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL COM BENFEITORIAS. VALOR DE ALIENAÇÃO.
Somente se as benfeitorias tiverem sido deduzidas como despesa de custeio na
apuração da determinação da base de cálculo do imposto da atividade rural, o
valor da alienação referente a elas será tributado como receita da atividade rural,
do contrário integram o valor de alienação para fins de
apuração do ganho de capital. Há necessidade de o contribuinte comprovar que
ao tempo certo deduziu o valor das benfeitorias como custo ou despesa da
atividade
rural.
A
comprovação
da
realização
das
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
8
benfeitorias e a sua discriminação no anexo da atividade rural são condições indis
pensáveis para sua integração ao custo do imóvel.”

Com relação à aplicação das normas vigentes, é possível verificar que a IN RFB
84/01, arts. 9 e 10, estabelece que o ganho de capital do imóvel, rural se refere ao valor da terra
nua informado no DIAT- Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, no ano da aquisição. Tal valor é o que foi considerado.

Assim, para os imóveis Odeon 1-A e Odeon 1-B, o custo de aquisição declarado em
DIAT foi R$ 265.000,00 e R$ 315.000,00, respectivamente. A informação consta do relatório de
fiscalização de SEFIS — Serviço de Fiscalização Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Piracicaba (fls. 183).
Conforme a decisão de piso às fls. 205, “os custos com as benfeitorias não foram
relacionados no Demonstrativo da Atividade Rural da DIRPF/2008 – Bens da Atividade Rural e nem
constaram da declaração de bens e direitos do contribuinte.”
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
9
Destaco também:
“No anexo da atividade rural o impugnante descreveu apenas as dívidas da
atividade rural, não tendo discriminado qualquer bem e os custos inerentes a
eles. Assim, não havia alternativa que não submeter o valor do preço total de
alienação à tributação como ganho de capital. Ressalte-se que para que as
benfeitorias integrassem o custo de aquisição para efeito de apuração do ganho
de capital na alienação dos referidos imóveis, tais investimentos deveriam ser
comprovados com documentação hábil e idônea e discriminados na Declaração
de Ajuste Anual.
Entretanto, o contribuinte limita-se a alegar a existência de benfeitorias, mas não
junta qualquer comprovação de custos e nem mesmo as informou na declaração
de ajuste anual. Não se pode perder de vista que o contribuinte, além da falta de
discriminação dos custos no anexo da atividade rural, também não carreou aos
autos a comprovação devidamente escriturada no Livro Caixa, acompanhada dos
documentos que dão suporte aos registros. E a legislação tributária é precisa
neste aspecto, conforme se verifica pela leitura dos dispositivos do Regulamento
do Imposto de Renda.”

Com relação ao efeitos da re-ratificação trazidos pelo recorrente, destaco que o
Código Civil estabelece, em seu artigo 1.151, que os documentos necessários ao registro, como no
caso aqui tratado, deverão ser apresentados no prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos
respectivos. E, se requerido além do prazo legal, o registro somente produzirá efeito a partir da
data de sua concessão.

“Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo
antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou
demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
§ 1oOs documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de
trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2oRequerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá
efeito a partir da data de sua concessão.
§ 3oAs pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos,
em caso de omissão ou demora.”

A Lei 8.934/94 também estabelece tal prazo em seu art. 36:
“Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a
cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.”
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
10
Dessa forma, ainda que o registro da 5a alteração contratual tenha ocorrido dentro
de 30 dias da data da reunião ou assembleia que deliberou sobre o aumento de capital e a
correção da diferença do valor entre terra nua e benfeitorias para a conta de reserva de
reavaliação (em 28/12/2007), há lei veda que tais efeitos retroajam em 08 meses, como quer
supor o recorrente, ou seja, para a data do registro da 3a alteração contratual ocorrida em
02/05/2007 (oito meses antes). Nesse interregno entre maio de 2017 a dezembro de 2017, os
efeitos societários surtiram efeitos jurídicos contra terceiros, e consequentemente, o fato jurídico
tributário.
Aliás, caso assim fosse permitido, as mudanças dos efeitos pretendidos pelo
recorrente, não somente se trata de efeitos tributários, mas reflete verdadeira diminuição do
capital social já integralizado, o que traz outros requisitos societários a serem observados, pera
resguardar direitos de terceiros.
Ainda com relação aos efeitos de registro da re-ratificação, esclareço entendimento
deste tema pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acertadamente relata que “o registro
possui, em regra, natureza declaratória, o que permite a caracterização do empresário individual
ou da sociedade empresária e sua submissão ao regime jurídico empresarial, em virtude do
exercício da atividade econômica. No entanto, os atos de modificação societária exigem
publicidade pelo registro para produzirem efeitos contra terceiros.”
Vejamos:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOCIEDADE
SIMPLES. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA. PRAZO
DE 30 (TRINTA DIAS). EFEITOS A PARTIR DO REGISTRO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
1.150 E 1.151 DO CÓDIGO CIVIL E 36 DA LEI N. 8.934/1994. NATUREZA
DECLARATÓRIA DO REGISTRO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA. TEORIA DA EMPRESA. IRRELEVÂNCIA PARA A PRODUÇÃO DE
EFEITOS EXTERNOS DOS ATOS DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. RECURSO
IMPROVIDO.
1 - A transformação do tipo de sociedade para sociedade simples transfere seu
registro da Junta Comercial para o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. A partir da
transformação societária, os atos passaram a ser registrados tão somente no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não tendo sido registrados na Junta Comercial,
continuando a figurar a autora como sócia administradora da pessoa jurídica.
2 - Os atos de alteração no contrato social produzem efeitos a partir da data em
que foram praticados, se levados a registro nos 30 (trinta) dias seguintes, ou da
data do registro, no caso de inobservância deste prazo. Inteligência dos arts.
1.150 e 1.151 do Código Civil e 36 da Lei n. 8.934/1994.
3 - As alterações que resultaram na transformação foram levadas a registro na
Junta Comercial muito tempo depois, o que ensejou o redirecionamento de
execuções fiscais e atingimento da pessoa da sócia administradora em virtude da
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
11
4 - O registro possui, em regra, natureza declaratória, o que permite a
caracterização do empresário individual ou da sociedade empresária e sua
submissão ao regime jurídico empresarial, em virtude do exercício da atividade
econômica. No entanto, os atos de modificação societária exigem publicidade
pelo registro para produzirem efeitos contra terceiros.
5 - As modificações nos atos constitutivos da pessoa jurídica produzem efeitos
intra-societários ou externos, em relação a terceiros. Naqueles, ainda é
importante distinguir os atos entre os sócios, que os vinculam, e aquelas relações
entre os sócios e a própria sociedade empresária, que pressupõem a
incorporação aos seus atos constitutivos pelo registro. Nesse sentido,
entremostra-se possível supor que eventual alteração no contrato social possa
produzir efeitos desde logo, antes mesmo de seu registro na Junta Comercial ou
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. No entanto, a produção de efeitos em
relação a terceiros pressupõe que seja adequadamente formalizada e
publicizada por intermédio de seu registro.
6 - Impossibilidade do reconhecimento da retroação dos efeitos da transformação
à data de sua realização, em razão da extemporaneidade do registro e dos
potenciais efeitos em relação a terceiros.
7 - Recurso especial desprovido.” – STJ; Resp no 1864618 - RJ (2019/0210007-8)

Pelas razões acima, mantenho a decisão de piso, por falta de previsão legal ao
recorrente em retroagir os efeitos da re-ratificação feita na quinta alteração, para a data da
terceira alteração.

b)
a necessidade da exegese do artigo 17 da instrução normativa n.° 84 de 2001, para
considerar as benfeitorias efetuadas pelo recorrente nos imóveis integralizados (dispêndios com
ampliação, construção, reforma e conservação) como custo dos imóveis rurais em eventual
alienação
Em relação aos gastos com benfeitorias serem considerados custos dos imóveis,
esclareço que de fato, a norma fiscal assim permite. Porém, o recorrente, quando da instauração
do contencioso, em sede de impugnação, não fez prova desta alegação.
Da leitura da DIRPF (fls. 127), tanto na linha intitulada “receita da atividade rural”
quanto na linha “livro caixa” - deduções (fls. 136), os valores não estão preenchidos.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.348 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003710/2010-85
12

Conclusão
Dessa forma, pelas razões acima, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 268
DF CARF MF
Original